Tribunal: STF
Processo: HC 270186
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ERRÔNEA CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra certificação do trânsito em julgado, em 25/03/2026, após rejeição de Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 3.181.110/RS, pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça, cuja decisão foi publicada em 19/03/2026.   

2. Neste habeas corpus, o impetrante diz equivocada a certificação do trânsito em julgado pelo STJ. Argumenta não ter transcorrido o prazo de 15 dias para interposição do recurso extraordinário.

3. Pretende, no âmbito liminar e no mérito, a suspensão dos efeitos do trânsito em julgado com a devolução do prazo para interposição do recurso extraordinário.
 
É o relatório. 

Decido.
4. Este habeas corpus volta-se contra pronunciamento individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021, e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.

5. Além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao STF examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade recursal de competência de outro Tribunal. Nessa linha, já se decidiu que “não traduz ofensa ou ameaça ao direito de ir e vir, a merecer proteção pela via do habeas corpus, a decisão que inadmite recurso especial” (HC nº 106.493/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2011, p. 26/05/2011). E também, não se admite habeas corpus voltado a impugnar certificação de trânsito em julgado de decisão proferida por Tribunal Superior.

6. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

"Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de errônea certificação de trânsito em julgado. 3. Pretende-se discutir pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus. Inadmissibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC nº 150.819-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/04/2018, p. 10/05/2018; grifos nossos)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE ERRÔNEA CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
1. Não se admite habeas corpus voltado a impugnar certificação de trânsito em julgado de decisão proferida por Tribunal Superior. 2. Agravo interno desprovido.
(HC nº 213.254-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 02/12/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus. IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 202.958-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 09/08/2021; grifos nossos).

“Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Crime contra a ordem econômica e contra as relações de consumo. Tempestividade de recurso. Inadequação da via eleita. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. O acolhimento da pretensão defensiva, tal como explicitada na impetração, demandaria revolvimento de fatos e provas, procedimento incompatível com a via processual restrita do habeas corpus. 2. A matéria suscitada na impetração não foi submetida a exame prévio do Superior Tribunal de Justiça. De modo que a imediata análise dessa matéria por esta Corte acarretaria indevida supressão de instância. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 3. Habeas corpus não conhecido.”
(HC nº 124.030/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/08/2018, p. 31/08/2018; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REAPRECIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ambas as Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL já decidiram que o Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 217.398-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 24/08/2022; grifos nossos).

7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este recurso, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

8. Verifica-se que o Ministro Relator do EDcl no ARESP nº 3.181.110/RS, proferiu decisão publicada em 19/03/2026, cujo trânsito em julgado veio a ocorrer em 25/03/2026, com baixa definitiva do processo ao Tribunal de origem.  

9. Contra tal pronunciamento o interessado poderia ter formalizado agravo regimental, cujo prazo para interposição, em processo penal, é de 5 dias, de acordo com os arts. 39 da Lei nº 8.038, de 1990, e 258 do Regimento Interno do STJ. Por isso, o termo final para a manifestação de inconformismo pela defesa técnica, de fato, foi o dia 24/03/2026, haja vista que a contagem dos prazos processuais penais é corrida. Não há, portanto, qualquer ilegalidade na certificação do trânsito em julgado, fenômeno que veio a ocorrer imediatamente após o transcurso do citado  lapso temporal.  

10. Vale ressaltar o equívoco da alegação do impetrante, no que defende o cabimento de recurso extraordinário, no prazo de 15 dias, contra a mencionada decisão do Ministro Relator no STJ. Isso porque, tal irresignação (RE) é inadmissível quando for cabível outro recurso contra a decisão impugnada, conforme previsto na Súmula 281 do STF, a dispor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.” O entendimento fixado no verbete revela a necessidade de exaurimento da instância, razão pela qual não pode ser admitido RE interposto diretamente contra decisão monocrática proferida por ministro do STJ. 

11.  Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito. 

12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator